Tribunal: TJBA
Processo: 8042595-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042595-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

AGRAVADO: ABELARDO PEREIRA MELO JUNIOR

Advogado(s)
:
ABELARDO PEREIRA MELO JUNIOR, PATRICIA BARBARA CAVALCANTI ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos tempestivamente contra Acórdão (ID 91311059), no qual se discutiu a exigibilidade de obrigação de fazer no cumprimento de sentença e a aplicação de astreintes. A parte Embargante alegou omissões no julgado relacionadas (i) à análise de documentos que comprovariam a responsabilidade do Embargado, (ii) à necessidade de intimação pessoal para exigência das astreintes, conforme a Súmula 410 do STJ, e (iii) à vedação de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do Acórdão quanto à análise de documentos que poderiam afastar a responsabilidade do Embargante pelo descumprimento da obrigação de fazer; (ii) definir se o Acórdão foi omisso ao não aplicar a Súmula 410 do STJ quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor para incidência da multa cominatória; e (iii) determinar se houve omissão no reconhecimento da impossibilidade de inclusão do valor das astreintes na base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva os documentos mencionados pela Embargante, decidindo que a discussão sobre a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fazer foi encerrada na fase de conhecimento e está acobertada pela coisa julgada, não se caracterizando omissão, mas mera irresignação com o resultado.

A alegação de omissão quanto à Súmula 410 do STJ também não procede, pois o Acórdão expressamente fundamentou-se na evolução jurisprudencial e na sistemática do CPC/2015, que admite a intimação do devedor na pessoa de seu advogado por meio eletrônico como suficiente para a exigibilidade das astreintes, conforme art. 513, § 2º, I, do CPC.

O Acórdão embargado igualmente abordou, de maneira fundamentada, a possibilidade de inclusão do valor das astreintes consolidadas como base de cálculo dos honorários advocatícios, por representarem proveito econômico obtido pela parte vencedora, afastando, assim, qualquer omissão quanto a esse ponto.

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria decidida ou apresentar inconformismo com o mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.

Embora o recurso tenha sido utilizado para rediscutir o mérito da decisão, não se constatou má-fé ou intuito manifestamente protelatório que justificasse a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Para fins de prequestionamento, a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente, conforme disposto no art. 1.025 do CPC, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no Acórdão que decide, de forma fundamentada, que a discussão sobre a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fazer foi exaurida na fase de conhecimento e acobertada pela coisa julgada.

A intimação eletrônica do advogado da parte, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC/2015, é suficiente para fins de exigibilidade das astreintes, afastando a necessidade de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ.

As astreintes consolidadas, quando convertidas em valor pecuniário exigível, integram o proveito econômico e podem ser incluídas na base de cálculo dos honorários advocatícios.

A divergência jurisprudencial ou a tentativa de reexame do mérito não configuram omissão a ser sanada por Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 513, § 2º, I; CF/1988, art. 105, III, “a” e “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.125/AM, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.05.2018; TJ-BA, Apelação Cível 0561031-53.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 07.10.2024; TJ-MT, Recurso Inominado 1057612-24.2022.8.11.0001, Rel. Juíza Juanita Clait Duarte, j. 27.11.2023; TJ-SP, Agravo de Instrumento 0105331-11.2024.8.26.9061, Rel. Paulo Sérgio Mangerona, j. 16.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de Agravo de Instrumento de nº.
8042595-86.2025.8.05.0000
, em que figura como Embargante,
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
, e como Embargada,
BRASIL INTERNET LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E REJEITAR
o recurso de Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

MR04